Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELOS INVENTARIANTES. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE ANTERIOR. NECESSIDADE. AVALIAÇÃO DE BENS. MOMENTO OPORTUNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferidos pedidos de diligência formulados por inventariantes no curso de inventário judicial, consistentes na expedição de ofícios ao INCRA e à empresa Seara Alimentos, na consulta ao sistema RENAJUD em nome do de cujus e da meeira, e na intimação da ex-inventariante para entrega de bens e documentos.
2. A decisão ora agravada não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente. Embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e do artigo 489, §1o, CPC. Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação rejeitada.
3. Os inventariantes demonstram ter adotado medidas administrativas para obtenção de informações sobre os bens do espólio, sem êxito, o que justifica a necessidade da intervenção judicial. 3.1. A determinação de apresentação de plano de partilha pelo juízo de origem impõe aos inventariantes o dever de reunir previamente informações completas sobre o patrimônio, o que justifica a expedição dos ofícios e a consulta RENAJUD ora deferidas.
4. Necessária a intimação da meeira/inventariante anterior para fornecer informações e documentos relativos ao espólio para o fim de os atuais inventariantes desempenharem o seu mister nos termos dos arts. 618 e 619 do CPC.
5. A análise sobre a necessidade de avaliação judicial dos bens deve ser realizada no momento oportuno, quando da apresentação do plano de partilha, quando serão conhecidos todos os bens e dívidas do de cujus.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.